Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-44.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002724-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME - CNPJ: 04.253.989/0001-04 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE
ILEGETIMIDADE PASSIVA
DO ENTE ESTADUAL -
AFASTADA
– PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
AFASTADA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
EDIÇÃO E VEICULAÇÃO
DE 50.000 EXEMPLARES
DE REVISTA
–
COMPROVAÇÃO
–
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA AGÊNCIA CONTRATADA
–
SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85, §11 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA
RATIFICADA
.

1. Se expresso no contrato
a possibilidade de contratação de terceiros para realização de serviços relacionados ao seu objeto, não há se falar em ilegitimidade passiva do ente estadual.

2.
A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao judiciário, nos exatos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

3. Ainda que descumpridas as cláusulas contratuais,
quanto à apresentação de orçamentos, justificativa de escolha do veículo de divulgação e com relação à providência de relatório de checagem de veiculação,
tais motivos por si só não desvencilham a Administração Pública de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Agamenon Alcantara Moreno Junior
, nos autos da Ação de Cobrança nº 1002724-44.2018.811.0002 ajuizada por
CURURU COMUNICAÇÃO E CULTURA EIRELI - ME
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da dívida referente à prestação de serviço de veiculação de informe publicitário da SECOPA por mídia impressa, no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Em suas razões recursais, o ente estadual defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Diz que a parte Apelada não firmou contrato com o Estado de Mato Grosso, possuindo relação contratual exclusivamente com a empresa Mercatto Comunicação Integrada Ltda.

Afirma que a empresa Mercatto subcontratou a recorrida para prestações de serviços “na área de edição de publicação de edição periódica”.

Expõe que, muito embora seja permitida a subcontratação, esta não possui o condão de estabelecer vinculo jurídico direto entre o ente Público e o subcontratado, a fim de responsabiliza-lo por eventual inadimplemento.

No mérito, sustenta que não há nada nos autos que comprove a efetiva prestação do serviço, impedindo a liquidação e consequente ordem de pagamento, nos termos do art. 63, II da Lei nº 4.320/64.

Indica que a parte recorrida não acostou aos autos a comprovação de que 50.000,00 (cinquenta mil) exemplares da revista foram veiculados.

Narra que de acordo com a cláusula nona do contrato nº 018/2009, às fls. 27 do Processo n.º: 110243/2017, os documentos de cobrança da contratada devem ser compostos de uma via da Nota Fiscal e da Fatura bem assim uma via do documento fiscal do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço. Ainda, de acordo com o parágrafo primeiro, quando se tratar de veiculação deve haver apresentação dos documentos de cobrança e respectivos comprovantes de veiculação, em até 30 (trinta) dias após a veiculação.

Aduz que, no caso dos autos, não há comprovação da veiculação das revistas, tampouco de que os 50.000 (cinquenta mil) exemplares foram emitidos, tendo em vista as empresas, ainda que depois de notificadas para tanto, não terem acostado aos autos quaisquer documentos comprobatórios do seu direito, nos termos exigidos pelo contrato e pelo diploma legislativo em vigor.

Relata que referida comprovação deveria ter se dado em até 30 (trinta) dias após a veiculação.

Pontua que, na hipótese, nem se sabe a data exata em que a revista foi veiculada.

Discorre que a lei nº 12.232/2010 dispõe em seu Art. 17, que as agências deverão, durante o período de 5 (cinco) anos após a extinção do contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas.

Afiança que ao ser notificada para a apresentação da referida nota fiscal da edição dos exemplares, a empresa Mercatto (subcontratante) asseverou que o Estado de Mato Grosso nunca exigiu tal documento, tampouco o contrato exige tal documentação e, por tal motivo, não deveria haver empecilho para o pagamento.

Destaca que a comprovação efetiva do serviço, seja por meio da nota fiscal dos fornecedores (nota fiscal da gráfica Coronário), seja por qualquer outro meio que comprove a prestação e circulação dos 50.000 (cinquenta mil) exemplares não foi efetivada, o que era indispensável para a liquidação do pagamento.

Menciona que, de acordo com o art. 14, §1º da Lei nº 12.232/10, o fornecimento de serviços especializados de publicidade exige a apresentação de 03 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado, no ramo pretendido, devendo tais pessoas serem previamente cadastradas pelo contratante.

Complementa que tal dispositivo legal foi ratificado pelo 4º Termo Aditivo ao Contrato n 001/2009 (Cláusula Terceira – 3.3, item “e”).

Declara que, ao contrário dos três orçamentos, a Mercatto apresentou
briefing
(inclusive sem data expressa no documento), direcionando a contratação da empresa Cururu, para a edição por meio da revista RDM, sem sequer haver apresentação de novos orçamentos, como exige a Lei nº 12.232/11 e o Contrato nº 001/2009, por meio do 4º Termo aditivo.

Cita que não consta nos autos a obtenção dos 3 (três) orçamentos necessários para a execução contratual referente à edição dos exemplares da revista ADM.

Enfatiza que a Mercatto (subcontratante) supôs que seria a RDM a melhor revista a ser contratada, sem apresentar quaisquer documentos referentes a outras propostas, retirando a escolha da Administração Pública e onerando o contrato, na medida em que inexiste a concorrência que seria proporcionada pela apresentação de 03 orçamentos.

Pondera que, de acordo com o Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2.062/2006), tratando acerca da subcontratação:
“as agências deverão apresentar, no mínimo, três cotações de preços para todos os serviços de terceiros, indicando a mais adequada para a execução da propaganda. A subcontratação de terceiros para executar serviços objetos dos ajustes deve ser levada à apreciação prévia e expressa do contratante”
.

Informa que, de acordo ainda com o TCU (Acórdão nº 2545/2004),
“a liquidação da despesa uma das mais importantes fases da despesa pública e que permite a Administração reconhecer a dívida como líquida e certa, nascendo, a partir dela, a obrigação de pagamento desde que as cláusulas contratadas tenham sido efetivamente cumpridas. Enfim, e a avaliação objetiva do cumprimento contratual”.

Afirma que tanto as cláusulas contratuais não foram obedecidas quanto à prestação do serviço não foi efetivamente comprovada, sendo inviável a liquidação e o pagamento da despesa questionada nos autos.

Salienta que às fls. 94 (Processo nº: 292254/2017), a Superintende Administrativa da Secretaria de Cidades/MT atestou a falta de documentos indispensáveis à conformidade dos serviços prestados, quais sejam: i) termo circunstanciado de pagamento (Lei 8.666/93) e ii) termo de ratificação, conforme orientação técnica (OT) nº 014/2015 da CGE/MT, de modo que nos termos da orientação da CGE/MT, não é legítimo proceder ao pagamento.

Defende que apesar de se tratar de contrato firmado na época da Copa do Mundo de 2014, período em que houve pressão para que os serviços fossem prestados rapidamente, não se poderia ter deixado de observar as regras licitatórias, as quais garantem à Administração Pública a prestação do serviço de forma menos onerosa possível, reduzindo dispêndios desnecessários e o superfaturamento dos preços.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 93922011]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ao id. 29437962 apontou a ausência de interesse público ou social capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da dívida referente à prestação de serviço de veiculação de informe publicitário da SECOPA por mídia impressa, no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a empresa
CURURU COMUNICAÇÃO E CULTURA EIRELI - ME
ajuizou, em
11/04/2018
, a presente Ação de Cobrança em desfavor da parte
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando a condenação do ente estadual ao pagamento da dívida no valor de R$ 1.174.030,44 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e trinta reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária, bem como, sua condenação ao pagamento das despesas processuais, custas judiciais e honorários de advocatícios.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação e reexame necessário de sentença.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em sede de preliminar, a Apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, indicando que a relação contratual da autora foi estabelecida com a empresa Mercatto Comunicação Integrada Ltda.

Adianto que a pretensão da parte Apelante não comporta acolhimento.

Isso porque, a agência de publicidade Mercatto Comunicação Integrada Ltda subcontratou a empresa Apelada Cururu Comunicação e Cultura Eireli para veicular a campanha publicitária, por meio do informe publicitário “
2010 – 2014 – Os anos que fizeram a Copa do Pantanal”
.

Ora, conforme prevê a cláusula quarta, alínea “b”, do contrato administrativo, existe a possibilidade de contratação de terceiros para realização de serviços relacionados ao objeto do contrato, senão vejamos:

“São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas ou decorrentes do presente contrato:

(...)

b) realizar, com seus próprios recursos e/ou mediante contratação de terceiros, todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as especificações estipuladas pela Contratante.”. [id. 26219548]

Ademais, cediço que a agência de publicidade atua na intermediação entre anunciante e veículo de divulgação, conforme entendimento extraído da legislação que rege o serviço de agência de publicidade, qual seja, Decreto nº 57.690/1966 que aprova o Regulamento para a execução da Lei nº 4.680/1965, que assim dispõe:

Art 2º Consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais

que, vinculados aos veículos da divulgação, a eles encaminhem propaganda por conta de terceiros.

(...)

Art 4º São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao público, desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim considerados as associações civis locais e regionais de propaganda bem como os sindicatos de publicitários.

(...)

Art

6º.

Agência de Propaganda é a pessoa jurídica especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através, de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem.

(...)

Art 15. O faturamento da divulgação será feito em nome do Anunciante, devendo o Veículo de Divulgação remetê-lo à Agência responsável pala propaganda.

Não obstante a isso, conforme se denota do pedido de inserção nº 017052 (id. 26219510), a agência de publicidade Mercatto indicou a empresa Apelada como prestadora dos serviços solicitados pelo ente estadual, ato este reconhecido e assinado pelo Secretário Extraordinário da SECOPA/MT Sr. Maurício Souza Guimarães, bem como pelo Secretário de Comunicação Social do Estado de Mato Grosso Srº Elpídio Sprezzi Junior e sua Assessora Técnica Sra. Claudia Bertagalia, fatos que corroboram a relação jurídica existente entre o ente estadual e a empresa Cururu Comunicação e Cultura.

Partindo dessas premissas, não há se falar em ilegitimidade passiva do ente estadual, ao passo que
rejeito a preliminar aventada
.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Ainda em sede de preliminar, o ente estadual suscita falta de interesse de agir, ao argumento de que a pretensão da parte autora se encontra em análise no âmbito administrativo.

Sem maiores delongas, a pretensão do ente estadual não merece prosperar, mormente porque a exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao judiciário, nos exatos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

De outro lado, o mérito da questão reside na ocorrência, ou não, da prestação do serviço de edição e veiculação de 50.000 (cinquenta mil) exemplares da revista RDM referente ao informe publicitário da Secopa.

Na espécie, a empresa Cururu Comunicação e Cultura Eireli – ME, conhecida regionalmente pela edição da Revista RDM, sustenta que foi contratada, por meio da agência de publicidade Mercatto Comunicação Integrada Ltda., para editar o informe publicitário BALANÇO GERAL DA SECOPA, com a distribuição de 50.000 (cinquenta mil) exemplares a pedido da SECOPA.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso defende, em síntese, a ausência de comprovação da prestação dos serviços de publicidade, bem como o descumprimento das cláusulas contratuais.

Com efeito, em detida análise dos autos verifica-se que na data de 12/11/2014 houve autorização da despesa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pela secretaria de Comunicação Social (SECOM/MT), para o pagamento do “
informe publicitário, circulação e distribuição de 50 mil exemplares, edição 253, com 96 páginas de miolo em papel LWC 70g, mais capa em papel couchê liso 150g, com aplicação em verniz”
, constando como terceiro/prestador de serviço a empresa Cururu Com. E Cultura Ltda – ME. [id. 26219509]

Na data de 02/12/2014 a FILPLAN – sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças, da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual – SATE/SEFAZ emitiu nota de empenho nº 04103.0001.14.000763-5, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para atender despesas referentes a atividades de publicidade, promoção e divulgação da Copa do Mundo de 2014, relativas à Adesão ao contrato nº 018/2009/SECOM. [id. 26219544 – pág. 01]

Em sequência, em 23/12/2014, houve a Liquidação, sob o nº 04103.0001.14.002110-1, referente ao pagamento da Nota fiscal 10703 (Mercatto) e da Nota Fiscal 657 (Cururu Comunicação e Cultura Ltda.). [id. 26219544 – pág. 03]

Ora, conforme as informações supracitadas em todo momento o ente estadual esteve ciente da transação realizada com a empresa/autora, emitindo inclusive nota de empenho em seu favor conforme citado alhures.

Sabe-se que a nota de empenho é o documento que formaliza o empenho da despesa, entendido esse como
“o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
(art. 58, da Lei nº 4320/64)

Deste modo, ao emitir a nota de empenho a Administração Pública garante à empresa contratada que existe recurso orçamentário para liquidar o fornecimento de determinado bem ou serviço.

Colham-se dispositivos legais, extraídos da Lei nº 4320/64,
in verbis:

“Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

(...)

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.”

Resta aferir se a empresa/autora cumpriu com a prestação do serviço de edição e veiculação de 50.000 (cinquenta mil) exemplares da revista referente ao informe publicitário da SECOPA/MT.

Nesse diapasão,
a empresa/autora colacionou aos autos diversos documentos que comprovam a edição e veiculação dos 50.000 (cinquenta mil) exemplares da revista RDM, dentre eles:

- Declaração da Mercatto Comunicação Integrada LTDA. do recebimento de comprovantes do serviço prestado. [id. 26219558 – pág. 01]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa Época Propagandas LTDA. [id. 26219558 – pág. 02]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa ZF Comunicação. [id. 26219558 – pág. 03]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa N.F.N Publicidades e Promoções Ltda. [id. 26219558 – pág. 04]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa Casa D’ideias. [id. 26219558 – pág. 05]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa Invent Comunicação e Marketing Ltda. [id. 26219558 – pág. 07]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. [id. 26219558 – pág. 08]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa Gonçalves Cordeiro. [id. 26219558 – pág. 09]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa Ypê interiores. [id. 26219558 – pág. 10]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa FCS Comunicação Ltda. [id. 26219558 – pág. 11]

- Atestado de recebimento de revistas pela empresa Studio 82. [id. 26219558 – pág. 12]

- Cópias da Revista RDM, com a
promoção e divulgação da Copa do Mundo de 2014, relativas à Adesão ao contrato nº 018/2009/SECOM. [id. 26219511 a 26219541]

- Declaração da Empresa Coronário Editora Gráfica LTDA, indicando que no decorrer do mês de dezembro de 2014, imprimiu 50 mil exemplares do “informe Publicitário 2010 – 2014 os anos que fizeram a copa do mundo”. [id. 26219542]

Desse modo, entendo que restou demonstrado a publicação e circulação do informe publicitário por meio da revista RDM, não havendo se falar em ausência de comprovação.

Não obstante a isso, em que pese ter ocorrido descumprimento de cláusulas contratuais por parte da agência contratada, quanto à apresentação de orçamentos, justificativa de escolha do veículo de divulgação e com relação à providência de relatório de checagem de veiculação, tais motivos por si só, não possuem o condão de afastar a obrigação de pagamento da dívida pelo ente estadual.

Dessarte, ainda que descumpridas as cláusulas contratuais por parte da agência contratada, resta incontroverso que os serviços foram prestados, ao passo que o Poder Público não pode se desvencilhar de suas obrigações, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.

Sobre a questão, colha-se entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul contra o Município de Caxias do Sul/RS, em razão de inadimplemento no valor de R$ 64.148,94, referente à Minuta de Convênio 16644/2013, firmada para a realização do evento denominado "Natal Brilha Caxias do Sul 2013". 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a sentença que julgou procedente o pedido: "verifico que o Município alegou que o Convênio não foi firmado em razão de pendências de prestações de contas de convênios firmados anteriormente entre os litigantes. Ocorre que, mesmo o réu não reconhecendo a realização de Convênio, pagou à autora a quantia de R$ 35.851,06 (fl. 214), conforme o documento da fl. 213, no qual afirma expressamente que o objeto do Convênio foi realizado, agindo de maneira contraditória. O instituto denominado venire contra factum proprium, o qual proíbe comportamento contraditório, é corolário do princípio da boa-fé objetiva e da tutela da confiança". 3. Apreciar a alegação do recorrente de que "não ocorreu o contrato ou parceria nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista do ânimo (...) não há de prosperar a tese de indenização em razão de ajuste que nunca chegou a existir" implica o revolvimento das provas juntadas nos autos, o que forçosamente enseja rediscussão de matéria fático-probatória, inviável, na espécie, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4.
É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro"
(REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado). 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (STJ – AgREsp 1.522.047/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 01/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares. II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença. III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.
V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1410043 MG 2018/0320314-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, em situações análogas, já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE OBRA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas de que a autora executou a obra para o Município e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.

(TJ-MT 00000592320158110020 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE - SERVIÇO PRESTADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RESSARCIMENTO INDEVIDO PELO APELANTE - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações,
ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício
, a decretação da nulidade
não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviç
o. Logo, indevido o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública,
tendo em vista que os serviços foram prestados
pelo Apelante,
ausentes prejuízos ao erário
.

(TJ-MT - APL: 00126350720128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019) (destaquei)

No que tange aos juros e correção monetária, estes devem seguir o decidido no tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

Por derradeiro, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 9% sob o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021